Tribunal: STF
Processo: ARE 1602446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. BLINDAGEM PATRIMONIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE COEXECUTADO ALUGADO A TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. AGRAVANTE POSSUI OUTROS IMÓVEIS E NÃO RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - No presente caso, FELIPE BOGORICIN BRAGA interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão de evento nº 510 da execução fiscal originária - processo n.º 0117888-30.2014.4.02.5101.
2 - Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impugnada indeferiu o pedido de levantamento da penhora da quota parte (50%) de sua titularidade do apartamento 501 do edifício Coryanthes, situado à Av. Atlântica, n.º 2.572, Copacabana. Alega, em síntese, que se trata de penhora de seu único bem imóvel residencial, cujo valor recebido a título de alugueis é revertido integralmente para a subsistência de sua família.
3 - A ação originária (Execução Fiscal n.º 0117888-30.2014.4.02.5101) foi ajuizada pela União/Fazenda Nacional em face de JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS RIO DE JANEIRO LTDA, para cobrança de créditos tributários de PIS e COFINS referentes ao período de novembro de 2010 a abril de 2013, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.º 70613020036-49e n.º 70713006002-13, no valor histórico de R$ 8.398.177,59.
4 - Consta dos autos da referida execução fiscal que, após tentativas infrutíferas de cobrança contra a devedora, a União/Fazenda Nacional efetuou robusta investigação e requereu a inclusão de diversas pessoas físicas e jurídicas no polo passivo.
5 - Por meio da decisão de evento 145/JFRJ, o magistrado de 1.º grau acolheu a solicitação da exequente, no sentido de reconhecer a formação de grupo econômico de fato e determinar a inclusão do agravante no polo passivo da execução.
6 - Como se depreende da análise conjunta do acervo probatório constante dos feitos sob minha relatoria, é de se reconhecer o entrelaçamento de participações societárias nas empresas do grupo familiar, a confusão de atividades e objetos sociais, a administração de fato centralizada na Família Bogoricin, a existência de endereços idênticos ou similares, a subordinação entre as empresas e aconfusão patrimonial. Restou comprovado que o agravante ocupa posição de destaque na circulação de patrimônio dentro da família.
7 - Em virtude do disposto no art. 50 do Código Civil, “ é perfeitamente possível o redirecionamento da execução fiscal contra pessoas que, em princípio, aderem-se ao projeto ilícito de um núcleo familiar, mediante mecanismos que apontam a existência de unicidade administrativa envolvendo as Pessoas Jurídicas apontadas pelo Fisco como pertencentes ao Grupo Econômico e indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas.” (STJ - AREsp n.º 2251791– Relator: Ministro SÉRGIOKUKINA - data da publicação: 03/02/2023).
8 - A situação descrita pela Fazenda Nacional se amolda à previsão dos artigos 124 e 135 do CTN, bem como ao entendimento dos nossos Tribunais, quanto à necessidade de responsabilização do agravante, por integrar grupo econômico de fato que se utiliza de fraudes para evitar o pagamento de seu passivo tributário. Restaram sobejamente demonstrados os motivos pelos quais o recorrente é responsável pelos tributos devidos pela executada originária.
9 - O ônus da prova acerca do preenchimento dos pressupostos da impenhorabilidade é do executado, sendo descabido exigir-se da exequente a produção de prova nesse sentido.
10 - Ao contrário do que alega o agravante, não restou evidenciada a impenhorabilidade do imóvel em questão, tendo em vista a existência de elementos robustos que afastam a tese de que a renda obtida com a locação do mencionado imóvel é destinada à subsistência de sua família. Os dados financeiros apresentados não têm a transparência adequada a demonstrar o alegado, em especial diante de sua participação nas estratégias de confusão patrimonial detalhadamente esclarecidas na fundamentação do voto. Assim, mantida a decisão do Juízo a quo, que concluiu pela inaplicabilidade da Súmula 486/STJ e pela manutenção da penhora incidente sobre o referido imóvel. Precedentes do Colendo STJ e desta Corte.
11 - Em observância ao princípio da fungibilidade recursal e nos termos do artigo 1.024, § 3.º, do Código de Processo Civil/2015, recebo como agravo interno os embargos de declaração opostos em face da decisão proferida no evento 07, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante. Tal recurso é de ser tido por prejudicado, em virtude da perda superveniente do respectivo objeto.
12 - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 226, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente